Tribunal: TJPA
Processo: 0833766-19.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833766-19.2020.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA SECURITÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. RECURSO INTEGRATIVO NÃO SE DESTINA À REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA (ID 29989538), que, ao julgar apelação interposta em Ação Regressiva Securitária ajuizada por ALLIANZ SEGUROS S/A, negou provimento ao recurso e manteve a sentença que condenara a ré ao ressarcimento de valores pagos a segurados por danos elétricos. A embargante alegou omissões e contradições quanto a cinco pontos: ônus da prova, aplicação do Tema 1.282/STJ, observância de resoluções da ANEEL, idoneidade de laudos e fortuito externo. Requereu efeitos infringentes e prequestionamento. A parte embargada pugnou pelo desprovimento e aplicação de multa por caráter protelatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, a justificar a integração ou eventual modificação do julgado por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração se destinam exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa já enfrentado de forma fundamentada no acórdão embargado.

4.

O acórdão embargado enfrentou de modo claro e suficiente todas as teses relevantes suscitadas pelas partes, com base nos arts. 489 e 373 do CPC, na CF/1988, art. 37, § 6º, no CDC e nas normas pertinentes, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

5.

Foi devidamente registrado que não houve inversão do ônus da prova, mas sim o cumprimento, pela seguradora, do encargo previsto no art. 373, I, do CPC, não tendo a ré demonstrado fato impeditivo ou excludente de responsabilidade.

6.

A aplicação do Tema 1.282/STJ foi corretamente delineada, ao reconhecer que a sub-rogação não confere à seguradora prerrogativas do consumidor, mas tampouco impede o reconhecimento do direito de regresso quando comprovados os pressupostos legais.

7.

A ausência de prévio requerimento administrativo, a idoneidade dos laudos apresentados e a alegação de fortuito foram devidamente enfrentadas, com fundamentação clara e coerente, afastando-se a responsabilidade da concessionária apenas em caso de fortuito externo, o que não se configurou no caso concreto.

8.

Inexiste vício apto a autorizar efeitos infringentes, tampouco se verifica omissão que exija integração para fins de prequestionamento, pois todos os fundamentos relevantes foram analisados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão impugnado apresenta fundamentação adequada, clara e suficiente.

2.

A sub-rogação securitária não transfere as prerrogativas processuais do consumidor, mas não impede a procedência da ação regressiva quando a seguradora comprova os fatos constitutivos de seu direito.

3.

A alegação de fortuito interno não afasta a responsabilidade objetiva da concessionária de energia por danos elétricos causados aos consumidores segurados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 373, I e II, 489 e 1.026, §2º; CF/1988, art. 37, §6º; CDC, arts. 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2106709/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 14.10.2024, DJe 16.10.2024;
STJ, EDcl no REsp 1978532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 11.03.2024, DJe 15.03.2024;
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Regressiva Securitária
proposta por
ALLIANZ SEGUROS S/A
em face de
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, visando ao ressarcimento de R$ 11.620,92 pagos a segurados por danos elétricos ocorridos em 07/03/2019 e 21/03/2019. Em primeiro grau (11ª Vara Cível e Empresarial de Belém), a demanda foi julgada procedente, com condenação da ré ao pagamento do valor desembolsado, juros e correção desde a distribuição, além de honorários de 10%.

Interposta apelação pela concessionária, a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA proferiu o acórdão ID 29989538 (Belém, 16/09/2025), negando provimento ao recurso e mantendo integralmente a sentença. O colegiado reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária, a suficiência do conjunto documental para demonstrar dano e nexo causal, afastou as teses de inépcia e de necessidade de prévia comunicação administrativa, e majorou os honorários para 12% (art. 85, §11, CPC).

Na sequência, a Equatorial opôs Embargos de Declaração ID 30245564 (25/09/2025), alegando omissões e contradições quanto a: (i) inversão do ônus da prova e prova impossível (art. 373, §2º, CPC); (ii) aplicação do Tema 1.282/STJ (sub-rogação não abrange prerrogativas processuais do consumidor); (iii) observância das Resoluções ANEEL 414/2010 e 1000/2021 (procedimento e art. 611, §3º, IV, “b”); (iv) idoneidade de laudos unilaterais; e (v) possibilidade de fortuito/força maior. Requereu efeitos infringentes e prequestionamento.

A Allianz apresentou manifestação/contrarrazões aos embargos ID 30469249 (02/10/2025), sustentando o não cabimento dos aclaratórios por ausência de obscuridade, contradição ou omissão (art. 1.022, CPC), apontando o caráter protelatório do recurso e requerendo a aplicação de multa (art. 1.026, §2º, CPC), ou, subsidiariamente, o desprovimento dos embargos com a manutenção do acórdão.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Passo à avaliação quanto aos pressupostos e requisitos recursais. Verifico que os pressupostos recursais dos embargos de declaração se encontram preenchidos, motivo pelo qual conheço do recurso interposto.

MÉRITO RECURSAL

Passa-se ao exame do mérito.

Nega-se provimento aos embargos de declaração de ID 30245564, porquanto as alegadas omissões e contradições não se verificam no caso concreto.

O Acórdão de ID 29989538 enfrentou de modo suficiente e coerente todas as questões relevantes suscitadas pelas partes, com fundamentação explícita e adequada ao art. 489 do CPC, inexistindo vícios de obscuridade, contradição interna, omissão sobre tese capaz de infirmar a conclusão, ou erro material.

O julgado embargado delineou o quadro fático-probatório, aplicou o regime jurídico pertinente (CF, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 22; CC; CPC) e explicitou as razões pelas quais se manteve a condenação regressiva, o que afasta a excepcionalidade necessária para a atribuição de efeitos modificativos aos aclaratórios, que não se prestam à reabertura do mérito já decidido.

Com efeito, o acórdão embargado resolveu expressamente os pontos nucleares. Não houve inversão do ônus da prova em favor da seguradora, pois, ao revés, consignou-se que a autora se desincumbiu do ônus do art. 373, I, do CPC, mediante documentação técnica idônea que evidenciou dano e nexo externo com a rede, enquanto a concessionária não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo (art. 373, II). O Tema 1.282/STJ foi corretamente valorado, assentando-se que a sub-rogação não transfere prerrogativas processuais do consumidor, mas não impede a procedência quando a seguradora comprova os fatos constitutivos do direito de regresso. Do mesmo modo, o colegiado registrou que a ausência de requerimento administrativo prévio não constitui condição de procedibilidade nem obsta o exercício do direito de ação regressiva. Por fim, ao apreciar o conjunto probatório disponível, reconheceu-se a responsabilidade objetiva da concessionária e a insuficiência das alegações defensivas (descargas atmosféricas), qualificadas como fortuito interno, incapaz de afastar o dever de indenizar.

Assim, os argumentos ventilados nos EDcl limitam-se a provocar rediscussão do mérito — pretensão incompatível com a via integrativa do art. 1.022 do CPC — sem apontar vício apto a autorizar integração, correção ou modificação do
decisum
. Ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nega-se acolhimento aos aclaratórios de ID 30245564, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, o Acórdão de ID 29989538, com o desprovimento integral dos embargos.

A respeito, conferir a seguinte jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. QUESTÕES TRAZIDAS APENAS NO PRESENTE RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade ou contradição, ou ainda a corrigir erro material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa. 2. Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas nos embargos de declaração, mesmo as questões de ordem pública, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp: 2106709 SP 2023/0395206-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2024)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria. 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora. 3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte. (STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração de ID
30245564
, todavia,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, por ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC, sem efeitos modificativos, porquanto a matéria foi devidamente enfrentada no Acórdão de ID
29989538.
Mantém-se incólume o julgado embargado em todos os seus fundamentos e conclusões.

Sem majoração de honorários (art. 85, § 11, CPC), por se tratar de
recurso de natureza meramente integrativa.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 26/11/2025